Tribunal: TCU
Processo: 006.646/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante termo de compromisso firmado para a construção de cobertura de uma quadra escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Termo de Compromisso 8.480/2014, firmado com o Município de Rurópolis/PA para a construção de uma cobertura de quadra escolar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do sr. Joselino Padilha, dando-lhe quitação, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável.